Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730575-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NICOLA GROSSO FILHO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na petição de ID 74290963, os advogados Ronaldo Gotlib Costa, OAB/RJ 91.379, e Christiane Pires do Monte Gotlib Costa, OAB/RJ 111.128, informa a revogação do mandato judicial pelo mandante e ora recorrente NICOLA GROSSO FILHO, pugnando pela exclusão dos seus nomes dos cadastros do presente feito. Indefiro o requerimento formulado, porquanto não há comprovação nos autos de que houve a referida revogação de poderes, visto que a conversa extraída do aplicativo whatsapp (ID 74290964) não possui dados e documentos para confirmar o transmissor e o receptor das mensagens. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 73939701. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007